Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722212-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. EMBARGADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Vistos, etc. Analiso os embargos de declaração (ID 48757826) opostos pela empresa agravante, REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA., contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em que a parte embargante postulava a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “que seja determinada a reinclusão dos documentos desentranhados dos autos, em reconhecimento ao direito do Agravante de apresentá-los, seja pelo enquadramento no que preveem os artigos 434 e 435 do CPC, porquanto a exegese do Código de Processo Civil deve ser feita com temperamento, deixando-se de lado o excessivo formalismo, para, assim, buscar-se a efetividade do processo.” Alega erro material no decisum, uma vez que haveria sido mencionada a suposta “revelia” da parte agravante, que não seria o caso. Aduz que “apesar da ordem de desentranhamento apenas após a preclusão, o que se operou foi a imediata exclusão da documentação mencionada, o que configura fato sensível, apto a merecer atenção, pois, a documentação não se encontra nos autos e o sem o efeito suspensivo o trâmite da demanda prosseguirá (uma vez que na prática o Juízo não observou a determinação da decisão de ID Num. 151241563).” Destarte, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja deferida a tutela recursal requerida, para que seja modificada a decisão embargada para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Em que pese a alegação de erro material, verifica-se que tal ponto não foi determinante para a solução ora embargada, em que se registrou que “muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não verifico eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, ao decidir os embargos (ID 158037583 da origem), Sua Excelência a quo condicionou a exclusão dos documentos à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso”. Portanto, somente quando do julgamento pelo d. Colegiado a pretensão será entregue de foram exauriente, sendo desnecessário fazê-lo em sede incipiente de análise da demanda. Logo, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar no vício alegado. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a antecipação do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que fora suficiente sopesado na decisão embargada. Repele-se, portanto, in casu, a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se as contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme anotado na decisão de ID 48348353. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator